Tribunal: STF
Processo: Rcl 40131
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.341. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES FEDERATIVOS PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. ART. 23, II, DA CF. CONVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Paulo Luciano de Oliveira contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, proferida nos autos do Processo 1404366-92.2020.8.12.0000, por suposta afronta à decisão proferida no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    Narra o reclamante que se cuida, na origem, de ação popular por ele ajuizada, em que impugna os Decretos Municipais 3.486/2020, 3.488/2020 e 3.499/2020, que teriam violado direitos fundamentais, como o direito à locomoção, à saúde, à liberdade religiosa e ao livre exercício de qualquer profissão, previstos nos artigos 5°, VI, XIII, XV, e 196, da Constituição Federal.
    Relata que o juízo reclamado indeferiu a tutela de urgência pleiteada, decisão contra a qual interpôs agravo de instrumento, que também restou desprovido.
    Entende que ao assim proceder, o juízo reclamado incide em violação à decisão cautelar proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADI 6.341, referendada pelo Plenário do STF, haja vista o reconhecimento da competência concorrente entre as esferas de governo, que seriam pautadas na ordenança contida no artigo 198, I, da Constituição Federal do Brasil, que determina a observância de hierarquia entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
    Argumenta nesse sentido, que “vir o governo municipal baixar decretos que sobrepõem às ordenanças hierarquicamente superiores, não é aceito, sendo a ordenança contida na Liminar Referendada na ADI 6.341 ( artigo 198, I da Constituição Federal do Brasil )”.
    Afirma que “diante das ordenanças contidas na Lei Federal n° 13.979/20, do Decreto Presidencial nº 10.282/20 e Decreto Presidencial n° 10.2982/20 (que é hierarquicamente superior ao decreto municipal), impossível os decretos municipais impugnados na ação popular originária, decretar toque de recolher, fechamento de igrejas, ditar normas na prestação de serviços profissionais de saúde, além de tentar fechar os estabelecimentos de saúde, sem que sobreponha a ordenança hierarquicamente superior”.
    Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Requer, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência, para suspender a decisão impugnada até o julgamento definitivo da ação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de cassar a decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul nos autos do Agravo de Instrumento 1404366-92.2020.8.12.0000, “adequando-a a LIMINAR REFERENDADA NA ADI 6.341, da impossibilidade do governo municipal baixar decreto no momento de pandemia, que sobrepõem a ordenança emitida pelo governo federal, que é hierarquicamente superior, conforme determina o artigo 198, I da Constituição Federal do Brasil”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, no caso sub examine, o reclamante sustenta que a decisão reclamada, ao indeferir a tutela provisória pleiteada, teria violado a autoridade da decisão cautelar proferida na ADI 6.341, uma vez que não poderia o governo municipal editar decretos que se sobrepõe às ordenanças contidas em lei federal, que seriam hierarquicamente superiores. 
    Nada obstante a argumentação expendida, não se vislumbra ofensa à decisão paradigma.
    Com efeito, na decisão cautelar proferida pelo Eminente Ministro Marco Aurélio na ADI 6.341, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na assentada do último dia 15 de abril, com o acréscimo de interpretação conforme o dispositivo da Lei n. 13.979/2020, foi reafirmada a competência concorrente entre os entes federativos para a adoção de medidas no combate à pandemia da Covid-19, conforme se observa da seguinte ementa:
    “SAÚDE – CRISE – CORONAVÍRUS – MEDIDA PROVISÓRIA – PROVIDÊNCIAS – LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE. Surgem atendidos os requisitos de urgência e necessidade, no que medida provisória dispõe sobre providências no campo da saúde pública nacional, sem prejuízo da legitimação concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. (ADI 6.341/DF – MC, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 25/03/2020). 
    Outrossim, no mesmo sentido foi o entendimento do Eminente Ministro Alexandre de Moraes, no último dia 08 de abril de 2020, na medida cautelar deferida ad referendum no julgamento da ADPF 672, in verbis: 
    “Presentes, portanto, a plausibilidade inequívoca de eventual conflito federativo e os evidentes riscos sociais e à saúde pública com perigo de lesão irreparável, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário.
    Obviamente, a validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal poderá ser analisada individualmente.
      Intimem-se e publique-se.
      Brasília, 8 de abril de 2020.
      Ministro ALEXANDRE DE MORAES
      Relator”
    Como se verifica, as decisões acima mencionadas reafirmam a competência concorrente entre os todos os entes federados para a adoção de medidas para a preservação da saúde pública e para o combate à pandemia da COVID-19, tal qual prevista no inciso II do art. 23 da Constituição Federal, in verbis: 
    Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)
    II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...).
    Ao contrário do que afirma o reclamante, a decisão paradigma não afirmou a existência de hierarquia entre os entes federativos na matéria. Com efeito, a pandemia de Covid-19 impõe que todos os entes federativos, em seus limites territoriais e de acordo com particularidades identificadas pelas respectivas autoridades, adotem medidas de obstaculização ao contágio.
    Destarte, não se vislumbra na decisão reclamada ofensa ao quanto decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 6.341/DF – MC. 
    Por fim, pontuo que o decisum reclamado foi proferido em sede liminar em ação popular, tendo o juízo reclamado se limitado a verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, previstos nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e risco de dano grave), concluindo pela inexistência de ambos.
    A pretensão do reclamante, de reforma do ato judicial que lhe foi desfavorável, terá de ser objeto de questionamento na via recursal adequada, não podendo ser exercida na via estreita da reclamação constitucional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Em casos que tais, em que a causa prescinde de fase instrutória e se pode verificar de plano a contrariedade do pedido formulado em relação a precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal, o Código de Processo Civil autoriza o julgamento liminar de improcedência da ação, nos termos do que dispõe o art. 332.
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente Reclamação, nos termos dos artigos 332, I, e 932, VIII, do CPC, e do parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente